Tribunal: TJSP
Processo: 0001091-08.2016.8.26.0474
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Furto qualificado – Recurso da Defesa - Prova segura – Confissão do réu em fase policial e em juízo – Confissão corroborada pelos interrogatórios dos corréus, declarações da vítima e testemunha e localização de bens subtraídos em posse do sentenciado – Pedido de afastamento da qualificadora pertinente ao arrombamento – Impossibilidade – Qualificadora verificada por laudo pericial e que se

Ementa:
Furto qualificado – Recurso da Defesa - Prova segura – Confissão do réu em fase policial e em juízo – Confissão corroborada pelos interrogatórios dos corréus, declarações da vítima e testemunha e localização de bens subtraídos em posse do sentenciado – Pedido de afastamento da qualificadora pertinente ao arrombamento – Impossibilidade – Qualificadora verificada por laudo pericial e que se coaduna com a prova oral colhida – Pretensão de aplicação da figura do furto privilegiado – Não cabimento – Réu reincidente e coisa furtada que não se considera de pequeno valor - Condenação mantida – Dosimetria – Primeira fase – Pena fixada no mínimo legal - Segunda fase – Agravante da reincidência compensada com a atenuante da confissão – Terceira fase – Sem causas de aumento ou diminuição da pena – Regime semiaberto mantido – Réu reincidente e crime duplamente qualificado – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena – Recurso improvido.